Tribunal: TJDFT
Processo: 0725645-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Apelação interposta por MONICA CAMPELO DA SILVA ROCHA contra sentença de procedência em ação de cobrança. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, tendo a Apelante formulado pedido de benefício da gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que o pedido foi indeferido na instância de origem, por meio da decisão de id 70155929, contra a qual não houve recurso. Nessas condições, embora seja possível postular a gratuidade em grau de recurso (art. 99, CPC), por coerência, cabe à parte interessada comprovar efetiva modificação da situação econômica, sofrida no curso da instrução processual, ônus do qual não se incumbiu o Apelante. Pelo exposto, indefiro o pedido. Intime-se, assim, a Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator